Tribunal: STJ
Processo: 0703559-79.2024.8.07.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091827 - DF(2025/0426329-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE DJALMA DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: RENATA LELIS RUFINO DOS SANTOS - DF036086
AGRAVADO
: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA
ADVOGADOS
: GUSTAVO VARELA - DF020897
FERNANDO COSTA SANTOS - DF063451
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Julgado da Corte Especial.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Os arts. 2o, VIII, e 4o, VII, da Resolução CONSU no
vedam a
8/1998
cobrança de coparticipação em forma de percentual nas situações de
internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental,
determinando que, para essa hipótese, os valores sejam prefixados. Julgados
do STJ.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de
cerceamento de defesa, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
19/05/2026
25/05/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57088487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ed08533-4e41-464d-be67-228eea111069

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ed08533-4e41-464d-be67-228eea111069

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091827 - DF(2025/0426329-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOSE DJALMA DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: RENATA LELIS RUFINO DOS SANTOS - DF036086
AGRAVADO
: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA
ADVOGADOS
: GUSTAVO VARELA - DF020897
FERNANDO COSTA SANTOS - DF063451
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de cobrança.
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Julgado da Corte Especial.
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. Os arts. 2o, VIII, e 4o, VII, da Resolução CONSU no
vedam a
8/1998
cobrança de coparticipação em forma de percentual nas situações de
internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental,
determinando que, para essa hipótese, os valores sejam prefixados. Julgados
do STJ.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de
cerceamento de defesa, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JOSE DJALMA DA SILVA -
ESPÓLIO contra decisão unipessoal que conheceu do agravo, para conhecer
parcialmente do recurso especial que interpusera e, nessa extensão, negou
provimento.
de cobrança, ajuizada por SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA, em
Ação:
face de JOSE DJALMA DA SILVA - ESPÓLIO, na qual requer a condenação ao
Documento eletrônico VDA56217246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:09
Código de Controle do Documento: 3207dbe2-0fb7-4846-8664-51a9bf999c5c

pagamento de coparticipações previstas no contrato de plano de saúde no valor
de R$ 71.711,12 (setenta e um mil setecentos e onze reais e doze centavos).
julgou procedente o pedido, para condenar o requerido a
Sentença:
pagar à requerente a quantia de R$ 71.711,12 (setenta e um mil setecentos e onze
reais e doze centavos).
negou provimento ao recurso de apelação interposto por JOSE
Acórdão:
DJALMA DA SILVA - ESPÓLIO, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESPESAS MÉDICAS. CO-
PARTICIPAÇÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do
).
CPC/15
O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção
de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para
esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no
presente caso, são regulados pela Lei n°
não se aplicando a essas
9.656/1998,
entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade
lucrativa e comercialização de produtos.
3. Se a parte Ré não demonstra que a cobrança - lastreada em vasta
documentação, tais como relatórios, pedidos médicos e exames colacionados
- estaria em desconformidade com as previsões legais e contratuais,
inexistem motivos para afastar a condenação imposta na sentença recorrida.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (e-STJ fl. 1268)
opostos por JOSE DJALMA DA SILVA - ESPÓLIO,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
alega violação dos arts. 369, 370, 373, II e § 1o, 355, I,
Recurso especial:
e 1.022, I e II, do CPC, 16, VIII, da
, e 2o, VII e VIII, e 4o, VII, da
Lei 9.656/1998
Resolução CONSU
bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que há
8/1998,
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova documental essencial e
supressão indevida da fase instrutória. Aduz que há distribuição incorreta do ônus
probatório, com necessidade de inversão diante da assimetria informacional entre
as partes. Argumenta que o julgamento antecipado do mérito é indevido ante a
necessidade de dilação probatória. Além da negativa de prestação jurisdicional,
sustenta que é ilegal a cobrança de coparticipação sobre internações hospitalares
em percentual, devendo observar valores prefixados conforme a legislação de
regência. Assevera que as normas setoriais da saúde suplementar vedam
coparticipação percentual em internação, exceto saúde mental, impondo valores
fixos.
conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal:
recurso especial interposto pela parte agravante e, nessa extensão, negou
provimento.
alega, em síntese:
Agravo interno:
Documento eletrônico VDA56217246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:09
Código de Controle do Documento: 3207dbe2-0fb7-4846-8664-51a9bf999c5c

i) que "A decisão agravada aplicou a
para não conhecer da
Súmula 7/STJ
alegação de cerceamento de defesa. Contudo, a tese do Agravante não requer o
reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a revaloração jurídica de um fato
incontroverso nos autos: o indeferimento da produção de provas seguido de um
julgamento de mérito desfavorável por ausência de provas." (e-STJ fl. 1461);
ii) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional na situação dos
autos; e
iii) a não incidência da
, de forma a alegar a existência de
Súmula 568/STJ
divergência com a jurisprudência do STJ sobre o tema coparticipação em
internação.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada conheceu do agravo, para conhecer parcialmente
do recurso especial interposto pela agravante e, nessa extensão, negou
provimento, em razão da:
i) inadmissibilidade de recurso especial com alegação de
violação violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato
normativo que não se enquadre no conceito de lei federal;
ii) não demonstração de violação do
do CPC;
art. 1.022
iii) incidência da
; e
Súmula 568/STJ
iv) incidência da
(ausência da cerceamento de defesa,
Súmula 7/STJ
ausência discriminação de coparticipação em percentual e adequação da aplicação
das regras de distribuição do ônus da prova).
2. Inicialmente, em relação aos óbices referentes à inadmissibilidade de
recurso especial com alegação de violação de súmula, de dispositivo constitucional
ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal e
incidência da
(ausência discriminação de coparticipação em
Súmula 7/STJ
percentual e adequação da aplicação das regras de distribuição do ônus da prova),
urge frisar que o agravo interno não impugnou os referidos fundamentos
constantes na decisão monocrática de fls. 1.451-1.455 (e-STJ), acarretando a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos óbices. Nesse sentir:
(Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.424.404/SP
17/11/2021)
3. Dessa forma, passe-se à análise dos demais fundamentos impugnados
constantes na decisão agravada.

I. Da violação do
do CPC
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56217246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:09
Código de Controle do Documento: 3207dbe2-0fb7-4846-8664-51a9bf999c5c

4. Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal tratou de
todos os temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da
conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de
Regional Federal,
art. 1.022
Justiça/Tribunal
aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte.
6. A propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
,
AREsp n. 2.316.449/SP
3aTurma, DJe de
e AgInt no
, 4aTurma, DJe de
2/5/2024
REsp n. 2.089.090/SP
13/5/2024.
7. Verifique-se que o TJDFT, ao julgar o recurso de apelação, decidiu:
i) que não prospera a alegação de cerceamento de defesa, pois o Juiz de
Direito pode julgar de forma antecipada a ação ou indeferir a realização de outras
quando verificar que os elementos constantes nos autos são suficientes à sua
convicção, como é a hipótese dos autos;
ii) ser possível a cobrança relativa às internações, a qual está amparada
no
VIII, da
, de forma a frisar que é vedada, apenas, a cobrança
art. 16,
Lei 9.656/98
em percentual, não a cobrança em si, que deve ter valores prefixados;
iii) estar adequada a aplicação das regras de distribuição do ônus da
prova na situação dos autos.
8. Assim, o Tribunal, embora tenha apreciado toda a matéria posta a
desate, tratou das questões citadas sob viés diverso daquele pretendido pela parte
agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de declaração.
9. Por fim, observa-se que a parte agravante, na origem, se utilizou dos
embargos de declaração com efeitos meramente infringenciais. Por essa razão,
não se verifica, na hipótese, a pretensa ofensa ao
do CPC.
art. 1.022

II. Da Súmula 568/STJ
10. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os arts. 2o, VIII, e
4o, VII, da Resolução CONSU no
vedam a cobrança de coparticipação em
8/1998
forma de percentual nas situações de internação, com exceção dos eventos
relacionados à saúde mental, determinando que, para essa hipótese, os valores
sejam prefixados.
11. Nesse sentido, conferir:
, Terceira Turma, DJe
REsp n. 1.947.036/DF
de
, Terceira Turma, DJe
AgInt no
24/2/2022; REsp 1.566.062/RS
01/07/2016;
Documento eletrônico VDA56217246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:09
Código de Controle do Documento: 3207dbe2-0fb7-4846-8664-51a9bf999c5c

, Quarta Turma, DJe
AgInt no
,
REsp 1.587.174/PR
29/06/2018;
REsp 1.692.230/RS
Quarta Turma, DJe 16/03/2020.
12. Na hipótese, o acórdão prolatado pelo Tribunal, ao decidir estar
adequada a cobrança relativa às internações, a qual está amparada no
VIII,
art. 16,
da
, de forma a frisar que é vedada, apenas, a cobrança em
Lei 9.656/98
percentual, não a cobrança em si, que deve ter valores prefixados, de fato,
manteve consonância com a jurisprudência do STJ.
13. Inviável, portanto, a inaplicabilidade da
.
Súmula 568/STJ

III. Do reexame de fatos e provas
14. Quanto à aplicação da
, essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal no que refere à ausência da
cerceamento de defesa, não demandaria o reexame de fatos e provas.
15. A esse propósito, é teor de trecho do acórdão prolatado pelo TJDFT:
O Réu alega cerceamento de defesa, ante o indeferimento do
pedido de apresentação de documentos pela Apelada.
Sem razão.
O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do
), motivo pelo
CPC/15
qual pode julgar antecipadamente a lide ou indeferir a realização de outras
provas quando verificar que os elementos constantes dos autos são
suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as
provas reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir
sentença (art. 355, I, do
), sem que essa providência caracterize
CPC/15
cerceamento de defesa.
O Novo Diploma Processual Civil manteve o princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no artigo
371. Nesse sistema, o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-
las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
(...)
Nesse contexto, conforme se verá na análise do mérito, os
documentos apresentados são suficientes para o exame da controvérsia,
afigurando-se desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual se
concluiu que a documentação apresentada é suficiente para o intento. (e-STJ
fls. 1.270-1.271)
16. Desse modo, rever tais entendimentos, de fato, implicaria em
reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no
7/STJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e,
nessa extensão, NEGO PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA56217246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/04/2026 11:59:09
Código de Controle do Documento: 3207dbe2-0fb7-4846-8664-51a9bf999c5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.091.827 / DF
Número Registro: 2025/0426329-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07035597920248070011 7035597920248070011
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE DJALMA DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: RENATA LELIS RUFINO DOS SANTOS - DF036086
AGRAVADO
: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA
ADVOGADOS : GUSTAVO VARELA - DF020897
FERNANDO COSTA SANTOS - DF063451
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE DJALMA DA SILVA - ESPÓLIO
ADVOGADA
: RENATA LELIS RUFINO DOS SANTOS - DF036086
AGRAVADO
: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA
ADVOGADOS : GUSTAVO VARELA - DF020897
FERNANDO COSTA SANTOS - DF063451
Documento eletrônico VDA57077223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 048b4b16-9aae-4aca-b466-151ed8fc31ee

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:03
Código de Controle do Documento: 048b4b16-9aae-4aca-b466-151ed8fc31ee